Tribunal: STF
Processo: ARE 1302572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR A QUE INICIA O EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE IMÓVEL JUNTAMENTE COM O MARIDO, POR CONTA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ESTE FIRMADO COM A VENDEDORA, ORA APELADA. CONTRATO RESOLVIDO POR INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO PARCELADO DO PREÇO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. POSSE DA AUTORA DERIVADA DA DO MARIDO. MANIFESTA OPOSIÇÃO À POSSE. INVERSÃO DO CARÁTER DA POSSE. PRECARIEDADE. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONA. POSSE QUE NÃO OSTENTA OS REQUISITOS AD USUCAPIONEM NA ESPÉCIE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC, OBSERVADA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA DA QUAL A APELANTE É BENEFICIÁRI A. LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB -PR PARA SE APURAR ALEGADA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DA ADVOGADA D A APELANTE. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DO ADVOGADO REQUERENTE INGRESSAR DIRETAMENTE PERANTE A AUTAQUIA FEDERAL NO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º. inciso XXII, e 183 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Ora, na espécie a posse da autora não pode ser dissociada da do seu cônjuge Paulo Roberto Jankowski, sendo dela derivada.
    A posse do casal decorria do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel cuja inadimplência do pagamento do preço causou-lhe a resolução judicial mediante decisão transitada em julgado, decorrente da manifesta oposição da possuidora indireta.
    É evidente que, nesse contexto, houve a inversão do caráter da posse da autora, sobrevindo a sua precariedade e a ausência do seu exercício com ânimo de dona.
    Assim, não estão satisfeitos os requisitos da posse ad usucapionem na espécie, impondo -se a manutenção da sentença de improcedência.
    Cumpre negar provimento ao recurso e consequentemente majorar os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, CPC”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente